Tribunal: TJMT
Processo: 1005990-46.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005990-46.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE MATORIZEN SILVA - CPF: 020.174.171-73 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO - CNPJ: 01.369.588/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO FRAGA - CPF: 400.058.015-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1005990-46.2023.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

BRUNO HENRIQUE MATORIZEN SILVA

Recorrido(s)
:

DECOLAR.COM LTDA. E

AEROVIAS DE MÉXICO S/A DE C V AEROMÉXICO

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL COM ESCALA – IMPEDIMENTO NO EMBARQUE POR AUSÊNCIA DE VISTO DE TRÂNSITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – LEGITIMIDADE DA CONDUTA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 201679210, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 201679212).

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, o reclamante, buscando uma viagem a Madrid, solicitou férias e comprou passagens pela agência de viagens reclamada. Após receber a confirmação do itinerário, percebeu a necessidade de visto para conexões de até 24 horas, sem mudança de terminal, conforme orientação do governo federal.

Contudo, a 26 dias do embarque, uma alteração unilateral no itinerário ocorreu sem informação sobre a necessidade do visto ou mudança de terminal. No dia do embarque, foi impedido de voar devido à falta do visto, resultado da mudança não comunicada pela companhia aérea. A empresa registrou o não embarque como "
No – Show
", e, apesar dos esforços para resolver a situação, tanto a agência de viagens quanto a companhia aérea negligenciaram o atendimento.

O reclamante permaneceu no aeroporto tentando solucionar o problema, inclusive buscando auxílio no PROCON. Destaca que a falta de assistência o obrigou a arcar com despesas de alimentação, hospedagem e perda de atividades planejadas, como um festival e passagens adicionais. Pleiteia a procedência dos pedidos iniciais.

Em contestação,
a reclamada, Decolar.com, alega ilegitimidade passiva, pois sua responsabilidade se limita a intermediação à conclusão da venda das passagens aéreas e, por isso, entende que todos os fatos narrados são de responsabilidade exclusiva do consumidor, visto que o serviço de intermediação foi efetivamente prestado. Pontua inexistir falha na prestação do serviço. Ressalta a existência de excludente de responsabilidade em face da ocorrência da culpa exclusiva do consumidor.

Assevera que o problema reside no fato de o reclamante não ter o visto necessário e que, ao ler os termos e condições, foi informado que o consumidor deve se informar sobre os documentos necessários para realização das viagens internacionais. Pugna pelo acolhimento da preliminar da ilegitimidade passiva e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em sua manifestação, a reclamada, Aerovias de México S.A. de CV – Aeroméxico, alega que o autor busca responsabilizar as reclamadas por sua falta de informação e suposta impossibilidade de embarque devido à falta de visto de trânsito. Assevera que a análise dos fatos revela que a alteração nos horários dos voos não impactou na exigência do visto. Aduz que o novo itinerário demonstra que o tempo de conexão no México estava dentro dos limites que dispensam o visto. Além disso, ressalta que é evidente que o visto de trânsito seria oferecido no momento do embarque, conforme informações do Governo Federal e da companhia aérea. Entende que a falta de provas sobre os acontecimentos alegados pelo autor enfraquece suas argumentações, concluindo que não há conduta ilícita por parte das rés e a ação deve ser julgada improcedente.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando improcedente o pedido inaugural, por entender que não se trata de falha na prestação do serviço de transporte, mas, sim, da falta de documentação necessária para o embarque. Concluiu que não houve ato ilícito por parte das reclamadas, pois era de responsabilidade do passageiro estar ciente dos requisitos das viagens internacionais.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, é
incontroverso que,
pela falta de visto
, o reclamante ficou impedido de embarcar em voo internacional com destino a Madrid, com conexão na Cidade do México, no dia 05/05/2023.

Resta claro que a
matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica.

A propósito, apesar de o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 636.331, fixar o entendimento de que nos termos do art. 178 da Constituição Federal de 1988, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, em especial as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em ração ao CDC,
com relação ao caso concreto
, não se aplica as convenções mencionadas,
pois não se discute a falha na prestação do serviço de transporte aéreo em si
,
mas o fato de o reclamante não ter embarcado em razão da falta de documentação necessária
, no caso, o visto.

Observo que de um lado o reclamante alega falha na prestação de serviço por parte das reclamadas, por falta da devida informação quanto à necessidade de apresentação de visto para o embarque,
em especial por causa da mudança de itinerário
, ocorrida 26 (vinte e seis) dias antes do embarque, e, de outro, as reclamadas afirmam que o fato ocorreu por culpa exclusiva do reclamante, por não apresentar documento necessário para o embarque, fato que lhe competia.

A despeito de o reclamante alegar que tentou resolver o problema de forma administrativa, efetuando diversas ligações para ambas as requeridas,
não visualizo nos autos comprovação de que houve tais ligações às reclamadas
, assim,
o descaso alegado por parte das recorrentes não restou comprovado
, nem a suposta reclamação sobre os fatos junto ao PROCON foi demonstrada (apenas alegou-se que se locomoveu ao Procon, conforme
prints
dos pedágios pagos anexados à inicial). Em suma, o reclamante apenas alegou, sem, contudo, comprovar tais fatos, não se desincumbindo de cumprir o que determina o art. 373, I, do CPC.

Assim, em consonância com o entendimento do juízo
a quo
, entendo que cabia ao passageiro apresentar os documentos necessários para a realização da viagem, mesmo porque,
as imposições são decorrentes das autoridades migratórias dos países a serem visitados
, não das partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO -
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IMPRESCINDÍVEL
-
LEGÍTIMIDADE DA CONDUTA
-
DANOS MATERIAIS E MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. - Segundo o art. 16 da Resolução 400 da ANAC, o passageiro deverá apresentar para embarque em voo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro, observado o disposto no Decreto nº 5.978, de 4 de dezembro de 2006." -
O impedimento para a realização de embarque, portanto, consubstanciado na ausência de documentos imprescindíveis, configura-se como legítimo, razão pela qual não há que se falar e indenização por danos materiais e morais
- É que, a obrigação de portar e apresentar os documentos necessários para o embarque no voo é do próprio passageiro, devendo ele arcar com os prejuízos decorrentes da não observância das regras vigentes.

(TJ-MG - AC: 10000221218068001 MG, Relator: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
VOO INTERNACIONAL COM ESCALA. NECESSIDADE DE VISTO DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
NÃO
VERIFICADA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA EM LETRAS EM DESTAQUE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO VISTO DE TRÂNSITO NA CONEXÃO INTERNACIONAL. CONTRATO DE ADESÃO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. TESES AFASTADAS. CONTRATO DISPONIBILIZADO NO MOMENTO DA COMPRA. DECLARAÇÃO DE QUE LEU E ACEITOU SEUS TERMOS, DENTRE ELES, QUE A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM ERA DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03010873020188240005 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301087-30.2018.8.24.0005, Relator: Hélio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 15/07/2021, Quarta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO -
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IMPRESCINDÍVEL - LEGÍTIMIDADE DA CONDUTA
- DANOS MATERIAIS E MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO -
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. - Segundo o art. 16 da Resolução 400 da ANAC, o passageiro deverá apresentar para embarque em voo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro, observado o disposto no Decreto nº 5.978, de 4 de dezembro de 2006." -
O impedimento para a realização de embarque, portanto, consubstanciado na ausência de documentos imprescindíveis, configura-se como legítimo, razão pela qual não há que se falar e indenização por danos materiais e morais
- É que, a obrigação de portar e apresentar os documentos necessários para o embarque no voo é do próprio passageiro, devendo ele arcar com os prejuízos decorrentes da não observância das regras vigentes.

(TJ-MG - AC: 10000221218068001 MG, Relator: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022)

Desse modo,
a sentença recorrida deve ser mantida
. Portanto, considerando que o recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, entendo pela manutenção da decisão singular.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024